Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747222-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 66896291. Prazo: 30 (trinta) dias. Após prossiga-se com ou sem manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator